Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. CABÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, foi praticado o crime de furto simples, o réu é primário, possui bons antecedentes e os bens subtraídos possuem valor inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estando presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. 4.1. Reconhecida a atipicidade material da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 366 e 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.208.200/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1992367, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025.